Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELZA MEDEIROS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Repetição de Indébito, Danos Morais e pedido de tutela de urgência n.o 1016427-51.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, INDEFERIU o pedido o pedido de tutela provisória de urgência.
Em síntese, o Agravante alega que a “(...) demanda foi distribuída com a finalidade de se obter a declaração de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Ainda, in limine litis, foi solicitada tutela de urgência para se obter a suspensão dos descontos tendo como beneficiária a instituição bancária agravada”. (ID. Num. 40438472 – págs. 4 e 5)
Argumenta que ficou surpresa com os inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo a Agravada como beneficiária, e que, embora tivesse celebrado contrato de empréstimo consignado com a Agravada, não se deu conta deste outro serviço prestado sem qualquer informação, tomando conhecimento somente após os mencionados descontos.
Defende a probabilidade do direito, assinalando sua boa-fé, eis que se insurgiu administrativamente acerca dos descontos, no intuito de obter os contratos fraudulentos; e em relação ao perigo da demora, argumenta que os descontos já consumiram importância considerável da Agravante, suprimindo verbas alimentares, inclusive.
Ressalta que “(...)A redução dos vencimentos, embora pareça módico se se considerado mensalmente, já consumiu quantia significativa e tem retirado o custeio de outros materiais básicos. Por isso, especialmente pela demonstração da alta probabilidade do direito, verifica-se que a suspensão dos descontos é medida que se traduz em justiça”. (ID. Num. 40438472 – pág. 12)
Afirma que a reforma da decisão é medida impositiva; que ela é genérica; e que “(...) é patente a má-fé da Agravada que, além de alicerçar os descontos em um contrato fraudulento, tem exigido indevidamente o adimplemento dessas obrigações e, assim, iniciado os descontos como se fosse o início do próprio contrato.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no artigo 300 do CPC, eis que demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No mérito, pede o provimento do agravo, reformando a decisão, a fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência.
É o relato do essencial.
D E C I D O
Primeiramente, concedo os benefícios da gratuidade da justiça também em sede recursal, eis que a Agravante já é beneficiária no primeiro grau.
A concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, isto porque, a meu viso, o pedido de antecipação de tutela para fins de suspensão dos descontos e que não haja negativação do nome da Autora/Agravada não merece realmente prosperar, uma vez que a simples propositura da revisional não induz a mora do autor, ressaltando-se que haverá a competente instrução processual pelo Magistrado “a quo”, que, munido das provas produzidas, certamente, distribuirá a justa tutela jurisdicional.
Assim, malgrado a alegação de que a decisão seja genérica; por hora, deve ela prevalecer, em razão da ausência de demonstração cabal de verossimilhança das afirmações trazida na inicial, destacando-se que a alegação de fraude dos descontos depende de prova a ser produzida.
Transcrevo parte da decisão agravada:
“(...) Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado seu nome.
Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.
Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento.
É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.
“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”
Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ:
"A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."
Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC”. (ID. Num. 40438477 - Págs. 2 e 3)
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator